Tribunal: TJPA
Processo: 0801363-16.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10064 - Saúde
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801363-16.2017.8.14.0070

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, LEANDRO MORAES ARAÚJO

APELADO: ESTADO DO PARA, VITOR MANUEL JESUS MATEUS, MARIA LUCILENE RIBEIRO DAS CHAGAS, SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS.

ACÓRDÃO REANALISADO EM RAZÃO DA SITEMÁTICA DO ARTIGO 1030, II C/C ARTIGO 1040, II DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À VIDA E A SAÚDE. INTERNAÇÃO COM SUPORTE DE TERAPIA RENAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPETENCIA DO ESTADO DO PARÁ EM CUMPRIR A OBRIGAÇÃO CUMPRINDO O RESSARCIMENTO rESSARCIMENTO. TEMA 793 DO STF.

1.Tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. Tema 793 do STF. Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Leading case RE 855178. No mais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia para tratamento de problema de saúde. Assim, se qualquer destes entes pode figurar sozinho no polo passivo da ação, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, competindo à parte escolher contra quem deseja litigar.
Todavia, o tema 793, julgado em 23/05/2019, DJe de 16/04/2020, determina que compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. No caso, ao Estado do Pará cumpriu a obrigação, devendo ser ressarcido pelo Município de Abaetetuba, a quem compete o ônus financeiro
.

2. Da perda do objeto. Alegada perda de objeto ante o cumprimento da tutela antecipatória deferida. Improcedência da alegação. A antecipação de tutela não cessa o interesse da parte no deslinde do feito. Inteligência do artigo 296 CPC/15. A antecipação da tutela constitui-se como a própria nomenclatura orienta na concessão antecipada, mas não definitiva, do objeto litigioso, gerando a necessidade de, ao final, declarar a existência ou não do direito pretendido e a consequente confirmação ou revogação da tutela antecipada.

3. Preliminar de nulidade da decisão por inépcia da inicial em face da impossibilidade do pedido genérico. Não há falar em pedido genérico quando, na petição inicial, a parte autora delimita o objeto do seu pleito, esclarecendo a patologia para a qual pugna tratamento, comprovando as alegações com laudo médico.

4. Multa. Descabimento. Cumprimento da liminar em tempo hábil. Perda de finalidade.

5. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. O julgamento antecipado da lide não implica, por si só, cerceamento de defesa, principalmente ante ao fato da prova ser destinada ao juiz da demanda (art. 370 do CPC/2015), de modo que a ele cabe avaliar a necessidade e utilidade daquela prova.

6. Mérito. Demonstrado nos autos que o infante é portador de patologia litíase renal bilateral obstrutiva. Necessidade de internação e tratamento. A ausência de dotação orçamentária não pode servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever dos entes públicos fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existencial necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discricionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamento constitucional.

7. Reforma parcial da decisão, em exercício do juízo de retratação contido no artigo 1.021, § 2º do CPC para determinar o ressarcimento ao Estado do Pará pelo Município de Abaetetuba.

8. Recursos conhecidos. Recurso do Estado do Pará provido parcialmente para tornar sem efeito a multa aplicada e determinar o ressarcimento ao Estado do Pará pelo Município de Abaetetuba. Recursos dos municípios de Abaetetuba e Belém improvidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e prover parcialmente o recurso do Estado do Pará e improver os recursos dos Municípios de Belém e Abaetetuba, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora

Diracy Nunes Alves

Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

APELAÇÕES N. 0801363-16.2017.8.14.0070

COMARCA: ABAETETUBA

APELANTE: MUNICÍPIO DE ABAETETUBA

ADVOGADO: CARLA LORENA OLIVEIRA FREIRE

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

ADVOGADO: IRLANA RITA DE C.C. RODRIGUES

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: LUIS FELIPE KNAIP DO AMARAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ EM FAVOR DE LEANDRO MORAES ARAÚJO

PROMOTOR: FREDERICO AUGUSTO DE MORAIS FREIRE

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de reanálise do acórdão (ID Num 3187953, pág. 01/08), em razão da sistemática do artigo 1030, II c/c artigo 1040, II do CPC.

Ministério público do Estado do Pará em favor de Leandro Moraes Araújo ajuizou ação civil pública com pedido de tutela antecipatória contra Estado do Pará e Município de Belém e Município de Abaetetuba, requerendo a internação em unidade de suporte de terapia renal, garantindo a realização do procedimento elegível para resolução do quadro de litíase renal bilateral.

Liminar deferida (ID Num 478721, pág. 03).

Município de Belém apresentou contestação (ID Num 478723, pag. 01/07).

Peticionou o Município de Belém (ID Num 478723, pág. 09) informando o atendimento do paciente e a internação no hospital divina providência no dia 22/04/2017, por meio da regulação estadual.

O Estado do Pará apresentou contestação (ID. Num. 478724, pág. 01/12) e juntou documentos (ID. Num. 478724, pág. 01/12).

Sentença de procedência, determinando a internação para
realização de procedimento cirúrgico urológico, com suporte em de hemodiálise e nefrologia, para tratamento de insuficiência renal aguda
, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento limitada a R$ 100,000,00 (cem mil reais) (ID Num 478735, pág.16).

Município de Abaetetuba, Estado do Pará e Município de Belém interpuseram recursos de apelação.

Município de Abaetetuba (Id Num. 478735, pag. 01/11) alega a carência da ação ante a ausência de pretensão resistida, a ilegitimidade passiva.

Aduz a necessidade de observância do princípio da reserva do possível e a ausência de prova de que o apelado não pode financiar seu tratamento médico especializado.

Requer o provimento do recurso.

Na apelação interposta pelo
Município de Belém (
ID Num 478747, pág. 01/10) este aduziu, preliminarmente, a ilegitimidade do município de Belém para satisfação do pleito, apontando como legítimo o município de Abaetetuba onde reside o requerente, bem como o Estado do Pará e a União, nos termos do artigo 30, V e VII e artigo 32, parágrafo 1º da CF.

Alegou a carência da ação por falta de interesse de agir, ante a não demonstração inequívoca de omissão ou negativa pelo poder público municipal de Belém.

Aludiu que judicializar o direito a saúde possibilita que o requerente passe a frente de outros pacientes não atendidos, que se encontram na mesma situação ou em situação pior, prejudicando toda uma coletividade.

Sustentou a nulidade da sentença por violação ao princípio da ampla defesa, haja vista a inexistência de instrução processual.

Alegou a perda do interesse de agir ante o cumprimento da liminar.

Argumentou sobre a falta de razoabilidade na majoração da multa estabelecida anteriormente em liminar.

Arguiu a ausência dos requisitos para a antecipação da tutela, uma vez que não houve a demonstração de forma inequívoca da urgência do procedimento que justificasse ter o requerente burlado a fila dos pacientes em espera.

Afirmou, no mérito, a obrigatoriedade de observância da portaria n. 389/14 MS que estabelece o tratamento de pessoa com doença renal crônica e a lei 8080/88 (dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências) que estabelece a competência estadual para coordenação da atenção à saúde de alta complexidade. Refere a impossibilidade de condenação da fazenda em custas processuais, nos termos do artigo 39 da lei de execução fiscal n. 6.830/80.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Na apelação interposta
pelo Estado do Pará
alega erro in procedendo, ante a ausência de intimação dos autos processuais essenciais quando da majoração do valor da astreinte.

Sustentou violação do contraditório e ampla defesa.

Aludiu a inépcia da inicial ante a inexistência de limites do procedimento pleiteado, o que impossibilita o cumprimento do pedido, bem como o contraditório e a ampla defesa.

Afirmou a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, uma vez que entende ser cabível a atribuição ao Município de Abaetetuba. Neste carreiro pede a divisão da competência de cada ente.

No mérito, sustentou a ausência de provas do perigo da demora e da real necessidade do apelado.

Apontou a ausência de laudo pericial pormenorizado com o histórico da doença e certificando a ineficiência dos procedimentos adotados pelo SUS e até a inviabilidade da espera na fila de atendimento das demandas de saúde.

Alegou a inobservância dos enunciados n. 12, 14, 16, 18 da primeira jornada de direito de saúde do CNJ e enunciado 51 da segunda jornada de direito de saúde do CNJ.

aduziu a impossibilidade de deferimento de liminar.

Pleiteou a redução da astreinte.

Sustentou ofensa ao contraditório e ampla defesa, ante a unilateralidade do laudo médico apresentado.

Aduziu que não está obrigado a fornecer qualquer procedimento/medicamento, mas, tão somente, os estabelecidos pelos gestores do SUS, nos termos do STA 175/2010 do STF, que define parâmetros constitucionais e conteúdo mínimo do direito à saúde.

Disse que a decisão viola o princípio da reserva do possível.

Argumentou o descabimento da multa e a necessidade de redução, caso prevaleça.

Pleiteou a retenção da receita médica, a possibilidade de fornecimento de tratamento similar e a delimitação da competência de cada requerido.

Requereu o conhecimento e provimento do apelo.

Manifestou-se o Ministério Público em contrarrazões (ID Num 478763, pg. 01/08).

Opinou o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos pelo Município de Abaetetuba e de Belém, e pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pelo Estado do Pará (ID Num 631096, pág. 01/12).

Acordão proferido (ID Num 3187953, pag. 01/12), para dar parcial provimento ao recurso do Estado do Pará para dar parcial provimento ao recurso do Estado do Pará, deste modo, afastando a multa fixada, improvendo os demais.

Estado do Pará opôs embargos de declaração (Id Num 3224172, pág. 01/04) que foram improvidos (ID Num.4020052, pág. 01/05).

Estado do Pará interpôs recurso extraordinário (ID Num 4081332, pág. 01/11) requerendo a reforma total da decisão de primeiro grau a fim de que seja direcionado o cumprimento da obrigação.

Manifestou o Ministério Público em contrarrazões (ID Num 4918791, pág. 01/09).

A vice presidência, em decisão de admissibilidade, assim se manifestou, in verbis:

“Salvo melhor juízo, o acórdão recorrido diverge de entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário n. 855.178 - ED (Tema 793/RG - julgado em 23/05/2019, DJe de 16/04/2020, no qual, dentre as teses fixadas, destaca-se a seguinte:

“A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Sendo assim, considerando que não houve no acórdão recorrido o mencionado direcionamento, conforme as regras de repartição de competências, tampouco a determinação de eventual ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, encaminhe-se o processo ao órgão julgador para, se assim o entender, realizar juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.

Após a manifestação do órgão julgador, voltem-me os autos conclusos para exame dos requisitos de admissibilidade do recurso interposto e demais disposições contidas nos arts. 1.030, V, “c”, e 1.041 do Código de Processo Civil.

Deste modo, restou encaminhado os autos a esta relatora, nos moldes do artigo 1.030, II e no artigo 1.040, II do CPC.

É o relatório, que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Estado do Pará e Municípios de Belém e Abaetetuba, nos autos de ação civil pública movida contra todos pelo Ministério Público do Estado do Pará no interesse de Leandro Moraes Araújo, interpõem recursos de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial de Abaetetuba que julgou procedente o pedido para determinar que os requeridos solidariamente providenciem a internação do paciente em hospital especializado para realização de procedimento cirúrgico urológico, com suporte de hemodiálise e nefrologia, para tratamento definitivo da insuficiência renal aguda, no prazo de dez dias sob pena de aplicação de multa majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 100,000,00 (cem mil reais).

Da legitimidade passiva para a causa

Aduzem os recorrentes a ilegitimidade para satisfação do pleito. O Estado do Pará aponta como legítimo o município de Abaetetuba onde reside o requerente para figurar no polo passivo da demanda enquanto que o apelante, Município de Belém, aponta como legítimo o Município de Abaetetuba, o Estado do Pará e a União, nos termos do artigo 30, V e VII e artigo 32, parágrafo 1º da CF e o Município de Abaetetuba aponta a responsabilidade do Estado do Pará, uma vez que diz que o município é a entidade federativa com menor receita tributária, não podendo arcar com as maiores despesas médicas. Vejamos.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080/90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, nos termos do artigo 196 da CF, de modo que qualquer dessas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda que objetive garantir o acesso à saúde, independentemente das previsões do seu Protocolo Clínico, não havendo empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar o tratamento renal seja dirigida contra o Estado do Pará e o Município de Belém e de Abaetetuba.

A Constituição Federal em seu art. 196 disciplina
, in verbis
:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nos termos do artigo supramencionado, o direito à saúde é garantido a todos, sendo um dever estatal no qual este ente assume o caráter inquestionável de assegurar o próprio direito à vida e à sua proteção em todas as formas, dentre os quais se inclui o tratamento médico e o fornecimento de medicamentos.

A Constituição Federal estabeleceu a responsabilidade não só aos Estados, mas atribuiu a responsabilidade compartilhada entre todos os entes da federação, ou seja, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios pela prestação da saúde. Nessa senda, tratando-se a questão de direito à saúde, onde todos os entes da federação são responsáveis solidariamente, não há como prevalecer a tese dos entes apelantes.

Com efeito, a responsabilidade em promover a saúde é solidária entre todos os entes da federação, nos termos do art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...) II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Conforme assentado no leading case RE 855178 RG/SE que originou o tema 793 do STF, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Como bem ressalta o Ministro Luiz Fux “As ações e os serviços de saúde são de relevância pública, integrantes de uma rede regionalizada e hierarquizada, segundo o critério da subsidiariedade, e constituem um sistema único.”

Ademais, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde.

Nesse passo, assentou-se nesta Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, na hipótese em análise. conforme jurisprudência ratificada no julgamento do RE 855.178- RG/SE (Tema 793), de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que esta Corte reconheceu a repercussão geral do tema em acórdão assim ementado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, processo eletrônico repercussão geral. mérito DJe-050 divulg 13-03-2015 public 16-03-2015)

No mais, com o princípio da demanda cabe ao cidadão a escolha de indicar contra qual dos entes federados prefere litigar, estando estes compreendidos pelo art. 196 da Constituição Federal, aos quais foi atribuída competência para ações de Saúde pública.

Deve haver cooperação técnica entre si, mediante descentralização de suas atividades, conforme o que dispõe a Lei Federal nº 8.080/90.

Outrossim, no que diz respeito ao pedido do recorrente Estado do Pará para que seja pormenorizada a competência de cada demandado com a exclusão da sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, este não tem o mínimo amparo, porquanto como visto alhures, o princípio da corresponsabilização dos entes públicos, obriga todos e a cada um dos entes federados, encargo solidário com os demais entes, visando ao provimento do tratamento exigido.

Trata-se, pois, de solidariedade em obrigação pública indivisível, respondendo por ela cada um dos três níveis coobrigados, na integralidade das ações respectivas e descentralizadas, pois sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados-membros e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de quaisquer deles no polo passivo da demanda.

Além disso, não se afigura factível a divisão de responsabilidade entre as esferas de governo, sob pena de inviabilizar, ou mesmo dificultar o acesso do cidadão à assistência necessária, bem como, não há litisconsórcio necessário com a União, tendo em vista que esta apenas repassa a verba necessária ao atendimento médico, sem relação direta com o cidadão.

No caso, há que se considerar a realidade hodierna do nosso sistema de saúde, o que traz à baila a inviabilidade do tratamento renal do requerente/apelado no Município de Abaetetuba em que reside (Id Num 478722, pág. 01) haja vista informar o Município de Abaetetuba que não possui centro especializado, cumpriu ao Estado do Pará o cumprimento da obrigação, encaminhando o paciente para o leito do hospital divina providência (ID Num 478723, pág. 29).

Todavia, no que concerne ao ressarcimento, cumpre esclarecer que por ocasião do julgamento do RE nº 855.178 (RG), ocorrido em 16/03/2015, sob o rito do art. 543-B do CPC/1973, o Supremo Tribunal analisou a matéria atinente à responsabilidade solidária pelo seguinte aspecto:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Nessa oportunidade, por sua vez, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido nos autos do RE nº 855.178 (RG) – Tema nº 793 – o STF fixou a seguinte tese jurídica:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178, Relator Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, julgado no Plenário Presencial em 23.5.2019).

A ementa se encontra publicada, nos seguintes termos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-090, DIVULG 15/04/2020, PUBLIC 16/04/2020).

Com efeito, a tese mencionada reitera o entendimento já consolidado pela própria Corte Superior no acórdão proferido nos autos do RE nº 855.178 (RG), julgado em 16/03/2015, a respeito da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde,
e limita-se a assegurar, por conseguinte, a possibilidade de ressarcimento entre os entes públicos coobrigados, de acordo com a competência administrativa que lhes cabe no âmbito do SUS – sem a, portanto
,
o direito do credor da obrigação solidária – no caso, o cidadão – de exigir o cumprimento da obrigação em face de qualquer um dos entes
federados.

No debate entre os presente, o Ministro Edson Fachin aduziu:

“[...] comungo integralmente das premissas agora expostas pelo Ministro Ricardo Lewandowski. Por isso que a proposta da tese, na sua primeira parte, reafirma a solidariedade e, ao mesmo tempo, atribui esse poder/dever à autoridade judicial para direcionar o cumprimento.

Não se trata da formação do polo passivo, tomei esse cuidado para evitar o debate sobre formação de litisconsórcio ou a extensão de um contraditório deferido para direcionar o cumprimento.

Ainda que direcione e, por algumas circunstâncias, depois se alegue que o atendimento - exatamente naquela diferença de Bobbio citada por Vossa Excelência ontem -
às demandas da cidadania possa ter levado a um eventual ônus excessivo a um ente da Federação, a autoridade judicial determinará o ressarcimento - é a parte final - a quem suportou o ônus financeiro.

Eu levei em conta preocupação de Vossa Excelência e, ainda que sem o apuro necessário, tentei incorporar aqui as premissas que Vossa Excelência acaba de traduzir na tese, conforme proposto.

A tese firmada apenas expressa o que, aliás, este colegiado já vinha consignado em diversas oportunidades, no sentido de que sendo solidária a obrigação no fornecimento de medicamentos/tratamentos, mostra-se viável a exigência de seu cumprimento integral por qualquer um dos entes públicos coobrigados, ou em face de ambos, nos termos do art. 275
[1]
do Código Civil.

Sendo assim, eventual prejuízo orçamentário pode ser resolvido por meio de acerto de contas administrativo a ser levado a efeito pelo Estado e pelo eventual ente público responsável, ou por meio de ação própria.” (sem grifo no original)

Assim, no caso dos autos, tendo sido a demanda proposta em face do Estado do Pará e os Municípios de Belém e Abaetetuba, permanece a responsabilidade dos entes públicos pelo tratamento pleiteado, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do processo que deu origem ao Tema 793.

A obrigação coube ao Estado do Pará, todavia, no que diz respeito ao ressarcimento, entendo que o Município de Abaetetuba deva arcar com a verba dispensada, devendo haver um acerto administrativo entre os entes.

Ante o exposto, rejeito a prefacial, mantendo a responsabilidade solidária para o tratamento renal do requerente com cumprimento da obrigação pelo Estado do Pará, todavia com ressarcimento ao Estado pelo Município de Abaetetuba.

Da perda superveniente do interesse de agir

Perda de objeto. Cumprimento do objeto por liminar

No que diz respeito à perda de objeto em razão do cumprimento do objeto da ação não lhe assiste razão, porquanto tanto os entes públicos municipais quanto estadual ofereceram resistência.

O ajuizamento da ação se deu em 20 de abril de 2017, somente tendo os apelantes dado cumprimento da medida após o deferimento da decisão de tutela antecipada deferida em plantão (ID Num 478719, pág. 01/03).

Assim, observa-se que há pretensão resistida, tanto que foi necessária a concessão da tutela de urgência para o alcance do objeto litigioso, não podendo se extinguir o feito por falta de interesse de agir e do reconhecimento jurídico do pedido em razão de obtenção antecipada do pedido mediante instrumento processual que visa exatamente antecipação dos efeitos da tutela pretendida.

O cumprimento da tutela antecipada deferida não implica o esgotamento do objeto da ação. Consoante ao art. 296 do CPC, mesmo que concedida a tutela antecipada o processo prosseguirá até o julgamento final. Isto se dá porque o referido instituto possui caráter provisório, o que reclama um posicionamento definitivo. Desse modo, impõe-se desconstituição da sentença, para que haja a análise do mérito da demanda, decidindo sobre a existência ou não do direito pleiteado, com a consequente confirmação ou revogação da tutela antecipada.

Cabe ressaltar que a demanda não se esgota com a concessão da tutela antecipatória. Muito pelo contrário. O juízo de valor estabelecido em decisão interlocutória, ainda que satisfatório, possui natureza eminentemente provisória, o qual só poderá alcançar a imutabilidade por meio de uma valoração definitiva, que advirá apenas com a sentença transitada em julgado, uma vez ultrapassado o contraditório e o devido processo legal.

Ademais, por mais satisfativo que seja seu objeto, ainda será provisório e necessitará sempre de uma confirmação ou mesmo revogação.

Não há confundir satisfação com imutabilidade.

A primeira pode ser alcançada com o provimento interlocutório, essencialmente precário e provisório, e a segunda só advém com a coisa julgada, fruto de sentença depois de observado o devido processo legal.

Nestes termos, o juízo precário de satisfação, proferido por meio de decisão interlocutória só poderá ser considerado realmente imutável e definitivo após o trânsito em julgado da sentença proferida no curso do devido processo legal, regular e formal.

Ademais, se verifica que ambos os requeridos/apelantes manejam recursos de apelação para ver modificada a sentença, o que demonstra combate ao pedido do autor.

Assim, não há que se falar em superveniente perda do objeto, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendido. Nesse sentido, jurisprudência do TJ/MG, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. A perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito. Demonstrada a imprescindibilidade da transferência do paciente para unidade hospitalar apta a oferecer o tratamento cirúrgico especializado por ela demandado, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde. Demonstrada a imprescindibilidade da transferência do paciente para unidade hospitalar apta a oferecer o tratamento cirúrgico especializado por ele demandado, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde." (TJMG. Apelação Cível 1.0145.14.038125-5/001, Relator (a): Des.(a) Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, julgamento em 30/06/2015, publicação da sumula em 10/07/2015, grifos nossos).

Ante o exposto, rejeito a prefacial.

Preliminar de nulidade da decisão por inépcia da inicial em face da impossibilidade do pedido genérico.

Alude o Estado do Pará a inépcia da inicial ante a inexistência de limites do procedimento pleiteado, o que impossibilita o cumprimento do pedido, bem como o contraditório e a ampla defesa.

Não há nulidade a ser declarada, no caso, pois, vislumbra-se na inicial (ID Num 478719, pág. 01/21) que a questão trazida à baila é narrada com clareza, tendo o apelado feito prova da moléstia grave que o acomete, insuficiência renal aguda e uremia. Explicita o laudo (ID Num 478720, pág. 01) que o paciente apresenta nefrolitíase, apresentando crises severas intermitentes há mais ou menos três meses, necessitando ser submetido a internação de urgência com colocação de cateter em duplo bilateral nas vias urinárias. Apresenta dores com crises incapacitantes, evoluindo com uremia e insuficiência renal aguda. (CID N 179).

Assim, o pedido formulado consistiu na obrigatoriedade de os entes demandados fornecerem em favor da paciente a disponibilização de tratamento adequado, com internação em unidade de suporte de terapia renal substitutiva para resolução do quadro de litíase renal bilateral obstrutiva.

Com efeito, não subsiste a afirmação de que o pedido não foi especificado, de modo que, estando a peça vestibular revestida dos fatos, causa de pedir e o pedido em si, pode extrair qual a finalidade da parte com a propositura da ação, estando afastada a inépcia da inicial. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. Não há falar em pedido genérico quando, na petição inicial, a parte autora delimita o objeto do seu pleito, esclarecendo a patologia para a qual pugna tratamento, comprovando as alegações com laudo médico. Direito à saúde assegurado pela constituição. Comprovada a necessidade do tratamento pleiteado, é ser determinado seu fornecimento. O direito à saúde de forma gratuita se enquadra como direito e garantia fundamental, sendo dever do Estado (artigo 196 da Constituição Federal). Transporte de paciente. Direito à saúde assegurado pela constituição. Considerando que a saúde da criança é o bem tutelado, que a família não tem condições de arcar com os custos do transporte necessário, e que a saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF e art. 241 da CE), não merece reforma a decisão. Afastaram a preliminar suscitada pelo agravado e deram provimento ao agravo de instrumento.” (Agravo de Instrumento Nº 70051698553, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 13/12/2012)

Assim, rejeito a preliminar apontada.

Da alegada impossibilidade de agravamento da astreinte em sentença sem oitiva prévia da parte prejudicada ante o cumprimento da decisão.

Entendo assistir razão ao recorrente.

Em 20 de abril de 2017 (ID Num 478722, pág. 10), o juiz de primeiro grau determinou, em tutela antecipada que o requerido/apelante providencia-se a internação de Leandro Moraes Araújo, no prazo de 24 horas, sob pena de incidência das sanções civis e criminais cabíveis ao caso, além da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso até o limite de dez dias, podendo ser majorado o valor em caso de reiterado descumprimento.

Conforme documentação contida nos autos (ID Num 478722, pág. 01/02 e ID Num 478722, pág 04/07) o Estado requerido cumpriu, em 22/04/2017 a determinação.

Consta, inclusive, nos autos (ID Num 478723, pág. 10), que o paciente foi internado no hospital Divina providência em 22/04/2017 por regulação do Estado (ID Num 478723, pág. 12 e pág. 27).

Todavia, inobstante o cumprimento da liminar em tempo estabelecido, o juiz de primeiro grau por ocasião de prolação de sentença manteve a multa estabelecida na liminar na monta de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e ainda, a majorou para R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 100.000 (cem mil).

Ante a decisão, a parte apelante insurge-se, com razão.

As astreintes restaram consagradas no direito processual civil brasileiro como multa com a finalidade de dar eficácia na concretização de um direito declarado por tutela antecipada ou sentença, visando a coerção do devedor ao cumprimento da obrigação. Segundo Luiz Guilherme Marinoni:

“a multa referida nos arts. 461 do CPC e 84 do CDC possui o visível objetivo de garantir a efetividade da sentença e da tutela antecipatória, fazendo com que a ordem de fazer ou de não fazer nelas contidas sejam efetivamente observadas”.

No caso dos autos, resta claro o cumprimento da decisão judicial liminar, tendo o paciente sido internado no hospital Divina providência no dia 22 de abril de 2017, por meio de regulação estadual (ID Num. 478723, pág. 01), em face da liminar expedida em 20 de abril de 2017 (ID Num 478721, pág. 16).

Com efeito, não há que ser majorada a multa culminada, pois somente o descumprimento da decisão liminar autoriza a sua elevação, o que não é o caso dos autos.

Ademais, não cumpre sequer sua execução haja vista o cumprimento dentro do prazo estabelecido. Portanto, identificado o cumprimento da medida, houve a perda de efeito.

Ante o exposto, dou provimento ao ponto.

Da alegada nulidade da sentença por não realização da instrução processual

Sustenta o apelante que houve cerramento de defesa uma vez que a decisão que julgou antecipadamente a lide, não oportunizou a ampla defesa e o contraditório.

Não lhe assiste razão.

O julgamento antecipado do mérito, previsto no art. 355 do código de processo civil, ocorre quando o juiz, nos casos em que não há a necessidade de produção de provas, julga antecipadamente o feito.

Ademais, a prova é destinada ao juiz da demanda, nos termos do artigo 370 do CPC/15, de modo que a ele cabe avaliar a necessidade e utilidade daquela prova. No presente caso o magistrado planicial, entendeu, com razão, que o conjunto probatório trazido aos autos é suficiente ao seu livre convencimento.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa por falta de amparo legal.

Do mérito

De plano, cumpre ressaltar que os limites orçamentários aos quais estão vinculados os recorrentes, não pode servir de justificativa para que o Poder Público se furte à observância de seus encargos constitucionais referentes a prestação de atendimento à saúde.

Segundo o Ministro celso de Mello, no RE 410.715-AgR/SP:

“Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele - a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político- administrativa - o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004).”

No que tange aos argumentos de violação ao acesso igualitário à saúde, tenho que o direito à vida e à saúde se qualificam como um direito subjetivo inalienável e assegurado a todos, nos termos do artigo 196 da CF.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ainda que as normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuam natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, traçando diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade dos apelantes em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

No caso, o recorrente Leandro Araújo apresenta cálculos renais e diante da ausência de médico especialista no Município de Abaetetuba, local onde reside, bem como dificuldades de consultas e procedimentos na especialidade de Urologia, teve o agravamento de seu quadro com evolução para o diagnóstico de insuficiência renal aguda. Assim, comprovou a necessidade do tratamento por meio do laudo médico colacionado e a falta de providências do poder público em fornecê-lo, restando assim, indubitável os fatos constitutivos do direito do autor.

Pelo que se extrai dos autos, percebe-se que a sentença guerreada se encontra inteiramente esteada no entendimento de que, à luz do que preceitua o art. 196 da CF/88 e do princípio da dignidade da pessoa humana, porquanto comprovada a necessidade do tratamento e a falta de condições de adquiri-lo, legitimado está o direito do cidadão prejudicado em buscar a tutela jurisdicional, impondo-se ao Estado a obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso.

Com efeito, concernente a obrigatoriedade de observância da portaria GM/MS n. 389/14 MS que estabelece o tratamento de pessoa com doença renal crônica e a lei 8080/88 (dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências) que estabelece a competência estadual para coordenação da atenção à saúde de alta complexidade, cumpre ressaltar que este é um plus para assistência de alta complexidade, todavia não exclui a responsabilidade do ente municipal ou de outro ente federativo.

No mais, a alegação de inobservância da Recomendação n.º 31/2010 - CNJ e dos Enunciados n.º 12,14,16 e 18 da I Jornada de Direito da Saúde, não tem cabimento, porquanto os laudos médicos apresentados estão sob a presunção de veracidade e legitimidade, que desafiam incidente de falsidade e medidas judiciais caso seja alegada sua parcialidade ou não aceitação.

“Assim, como bem afirma o parecer do Órgão Ministerial, in verbis: “Neste cenário, não importa a relação interna firmada entre a União, Estados e Municípios quanto ao dever de prestar saúde pública de qualidade à população, pois cada ente é visto como se fosse único, o Estado em si mesmo, são, portanto, solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, a estes restam optar por exigir o direito à saúde de todos ou integralmente de um deles, uma vez que não cabe a limitação do direito à saúde por portarias ou normas.”

Dispositivo

Ante o exposto, conheço os recursos. Dou parcial provimento ao recurso do Estado do Pará para tornar sem efeito a multa aplicada e determinar o ressarcimento das despesas ao Estado do Pará pelo Município de Abaetetuba, residência do paciente/apelado. Nego provimento aos recursos dos Municípios de Abaetetuba e Belém.

É o voto.

Belém, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

[1]
Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

Belém, 05/10/2021